Tribunal: TJPA
Processo: 0000470-47.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000470-47.2019.8.14.0051

APELANTE: JOSE DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Vide Súmula 23 deste Tribunal.
AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – Impossibilidade.
Não há qualquer irregularidade a ser sanada, isso porque o Código Penal não prevê
quantum
de redução que deverá ser aplicado, cabendo a discricionariedade do magistrado, observando a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que por sua vez, chegou muito próximo de consumar o delito, sendo a fração da metade, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, devendo ser mantido o patamar.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, em síntese, que na noite de 04 de julho de 2018, o ora denunciado, tentou matar seu genitor, a vítima José dos Santos, com golpes de pau e tijolo, principalmente na região da cabeça.

Transcorrida a instrução do feito, o ora acusado fora pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri (sentença – fls. 189 e seguintes), restou condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §4°, c/c artigo 14, II, do CP.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, questionando as circunstâncias judiciais, bem como o aumento da fração redutora da causa especial de diminuição de pena referente a tentativa, nos termos do artigo 14, II, do CP.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna apelante pela fixação da pena base no mínimo legal, a qual passo a analisar.

Verifica-se dos autos, que o apelante fora condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo o magistrado valorado as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando mais um golpe de com pedaços de pau e tijolo na cabeça de seu pai, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a outros processos, por isso, considero isso desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeira; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que não mantinha um bom convívio social agredindo pessoas, especialmente seus familiares; Quanto aos motivos considerando que o réu agrediu a vítima para se vingar de uma suposta denúncia contra ele na delegacia entendo isso como desfavorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias como o réu agrediu a vítima de surpresa e sem lhe permitir meios de se defender, por isso, entendo isso desfavorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, sofreu ferimentos, mas sobreviveu com sequelas, entendo isso como desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base para fato em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, adotando o procedimento determinado pelo STJ de aumento da pena em 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável.”

Dessa forma, entendo que a pena fixada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, restou totalmente proporcional e adequada ao caso concreto, nos termos do que dispõe a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para ser fixada a pena base acima do mínimo legal. Ressalto, ainda, que o magistrado observou o aumento de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável, nos termos do que dispõe o STJ.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu as agravantes previstas no artigo 61, II, alíneas “a”, “c”, “e” e “l”, do CP, passando a pena para 13 (treze) anos de reclusão e reduziu ainda, face o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, restando nessa fase a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o juízo, aplicando a causa de aumento reconhecida pelo Conselho de Sentença disposta no artigo 121, §4°, do CP, aumentou a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão e posteriormente, reduziu a pena, em observância ao artigo 14, II, do CP, na metade, aduzindo que:
“o
agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceira pessoa – cunhado do réu e genro da vítima, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, por isso, entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade, por isso, passo a pena do acusado para 8 (oito) anos de reclusão.”.

A defesa pleiteia que seja aplicado o patamar de 2/3 (dois terços) para a fixação da causa especial de diminuição de pena pela tentativa, entretanto, analisando a sentença condenatória, entendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, isso porque o Código Penal não prevê
quantum
de redução que deverá ser aplicado, cabendo a discricionariedade do magistrado, observando a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que por sua vez, chegou muito próximo de consumar o delito, sendo a fração da metade, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, devendo ser mantido o patamar.

Colaciono julgado acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), a qual deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido.

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE, AUMENTO DA REDUÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO EM APLICAR ATENUANTES E AGRAVANTES. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
TENTATIVA APLICADA NA METADE EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.
PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, em que pese o magistrado sentenciante tenha incorrido em equívoco aquando da análise da circunstância judicial referente à personalidade, o
quantum
por ele estabelecido à pena-base do apelante encontra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a culpabilidade do agente, bem como os motivos do delito. 2) O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em função das agravantes e atenuantes genéricas, respectivamente. O art. 61 se limitou a prever circunstâncias que sempre agravam a pena, bem como o art. 65 estipulou circunstâncias que sempre atenuam a mesma, sendo que nenhum dispositivo faz qualquer menção ao quantum de aumento ou redução, tendo a jurisprudência entendido que cabe ao juiz, dentro de seu livre convencimento motivado e ancorado nas circunstâncias do caso concreto escolher o
quantum
que melhor se aprouver.
In casu
, a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) em patamar inferior á fração de 1/6 (um sexto) restou devidamente fundamentada.
3) Acerca da fração a ser aplicada referente à tentativa (art. 14, II, do CPB), esta deve obedecer a proximidade da consumação do delito, em exame do
iter criminis
percorrido. Na espécie, escorreitamente o magistrado a aplicou pela metade, em função de terem sido iniciadas as agressões contra o ofendido.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011199-06.2017.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/11/2023